Tribunal: TJDFT
Processo: 0713235-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E PONTUAÇÕES. PRAZO DE 30 DIAS. ART. 257 §7o DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, os quais visavam transferência de pontuação de infração entre os autores/condutores.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 47567442.
3. Em síntese, pretendem os recorrentes a transferência de pontuação da CNH do proprietário do veículo (primeiro requerente) para a do prontuário do “verdadeiro” condutor (segundo requerente) e “legítimo” responsável pela infração de trânsito (E015721433), e, por consequência, a declaração de nulidade do processo administrativo no 055.049605/2009, cuja penalidade aplicada foi a cassação do direito de dirigir do primeiro requerente.
4. O artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
5. O prazo constante do referido artigo corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Precedente: (Acórdão 1729955, 07181128120228070018, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Da análise do acervo probatório, verifica-se que: a) o primeiro requerente foi autuado com base na infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito, em 14.11.2009 (Auto de infração n. S000723805); b) em 10.10.2013, foi notificado acerca da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo período de doze meses, condicionado à participação do condutor em curso de reciclagem (id 47567347-p.50); c) o recolhimento da CNH teria ocorrido em 16.09.2014 (id 47567347-p.54); d) em 24.10.2014, o veículo do requerente foi autuado, de forma eletrônica (“pardal”), pela infração de transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% (AIT n.° E015721423 -id 47567350); e) expedida notificação de autuação em 21.11.2014, em nome do “proprietário” do veículo para o endereço constante no banco de dados da autarquia; f) ausência de apresentação de defesa prévia; g) o curso de reciclagem teria sido realizado no período de 07 a 18 de novembro de 2016 (id 47567347-p.55); h) após procedimento administrativo de cassação, com base nos artigos 263 do Código de Trânsito, teria sido notificado acerca da penalidade em 28.11.2016 (ID 47567347).
7. Nesse norte, a pretensa transferência de pontuação deveria estar precedida de robustas evidências sobre a real condução do veículo, por ocasião da prática das infrações de trânsito, sobretudo diante do reconhecimento da regularidade do procedimento administrativo. As meras alegações de venda pretérita do veículo (sem comprovação da comunicação de venda) e que o requerente cumpre expediente no horário da infração (declaração do superior hierárquico) não desconstituem o ato administrativo.
8. No caso concreto, não despontariam outras evidências mais contundentes de que a Administração Pública possa ter violado o devido procedimento administrativo legal, muito menos que poderia ter sido outro o condutor ao tempo das infrações administrativas, senão a superveniente assinatura conjunta da pessoa que se intitula, responsável por ela, anos depois de seu cometimento, o que não exime o primeiro requerente da punição administrativa da cassação da Carteira Nacional de Habilitação.
9. Ademais, a segurança jurídica recomenda a exauriente produção probatória acerca do efetivo condutor do veículo ao tempo de cada uma das infrações, e das circunstâncias de não ter sido procedida a modificação do condutor-infrator na fase administrativa e em período logo seguinte, especialmente porque o proprietário do automotor (ou responsável pela multa e pontuação respectiva) certamente teria recebido a notificação e/ou autuação das multas a tempo e modo (notificação ao endereço cadastrado no DETRAN). No ponto, não há de se falar em necessidade de intimação pessoal (aviso de recebimento em mão própria), por falta de previsão legal do mencionado requisito (Resolução 404 do CONTRAN, artigos 3o e 12; Código de Trânsito, artigo 281, II, e Lei 9.748/1999, artigo 26, § 3o). Precedente: TJDFT, 4a Turma Cível, acórdão 696.700, DJE 31/07/2013; 3a Turma Recursal, acordão 1140165, DJE 04.12.2018.
10. Assim, nesse panorama de ausência de prova robusta de que o veículo seria conduzido pelo segunda requerente e de inexistência de evidências de irregularidade no procedimento administrativo, tem-se por irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, consoante artigo 55 da lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.